Tribunal: TJDFT
Processo: 0012912-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0012912-19.2007.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF Sustenta o embargante que há erro na decisão de ID 20883250 ao não declarar a prejudicialidade do recurso extraordinário quanto ao tema 435, firmado no julgamento do AI 842063. Acrescenta que o acordo celebrado entre o Sindireta-DF e o Distrito Federal, nos autos da Exe 2007.00.2.008934-6, contemplou todas as execuções oriundas do MSG n. 7253/97 e beneficiou todos os substituídos contidos nas execuções. A anuência que deve ser formalizada nos autos da execução/embargos se refere tão somente à opção pelo pagamento mediante precatório. A todas as execuções os juros são nos parâmetros estipulados no acordo. O acórdão nos embargos à execução decidiu que: (a) a impetração de mandado de segurança coletivo não impede os interessados de promoverem execuções individuais do julgado; (b) a L. Distrital n. 3.624/05 tem caráter instrumental-material e, por isso, não pode ser aplicada retroativamente; e (c) os juros de mora devem ser aplicados à razão de 1% ao mês nas ações ajuizadas antes da edição da MP n. 2.180-35/01, que inseriu o art. 1o-F na L. 9.494/97. O Distrito Federal interpôs recurso extraordinário (RE 861169/DF). O Ministro Celso de Mello entendeu que possível execução individual de sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva e que não aplicável a Lei Distrital n. 3.624/05, porque editada depois de formado o título executivo judicial. Quanto à incidência do art. 1o-F da L. 9.494/97, na redação dada pela MP n. 2.180/35, entendeu que o acórdão diverge do entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento de recurso com repercussão geral reconhecida (AI 842.063-RG/RJ), em que decidido pela aplicabilidade imediata do art. 1o-F da L. 9.494/97, com alteração pela MP n. 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor (ID 14801023, p. 1/13). O Distrito Federal interpôs agravo regimental no tocante às demais questões, ao qual foi negado provimento quanto à possibilidade de execução individual do título judicial e declarado prejudicado quanto à aplicabilidade imediata da lei que define obrigação de pequeno valor - Lei Distrital 3.624/2005 (ID 14801023, p. 44/52). Os autos retornaram para que sejam observadas as teses estabelecidas pelo Plenário do STF no julgamento dos recursos submetidos à sistemática da repercussão geral (Temas 435 e 792), quanto aos juros de mora aplicáveis ao caso (AI 842.063/RS) e aplicação da Lei Distrital 3.624/2005 (RE 729.107-RG/DF) (ID 19751068, p. 1/2). O Distrito Federal informou não ter interesse no recurso na parte que trata do tema 435 (ID 20520636). O Sindireta-DF pediu fosse declarada a prejudicialidade do recurso extraordinário em razão do acordo firmado entre as partes nos autos da Execução n. 2007.00.2.008934-6, em que definidos os parâmetros de juros aplicáveis. O acordo celebrado entre o Sindireta-DF e o Distrito Federal, em 14.9.12, estabelece: “1. Nas execuções oriundas do Mandado de Segurança no 7253/97, os beneficiários, que comprovadamente não incidirem em litispendência, poderão anuir com o pagamento mediante precatório, cuja expedição dependerá da homologação dos valores individualmente devidos. 1.1. A anuência terá caráter irretratável e poderá ser formalizada nos autos por declaração do próprio beneficiário, com firma reconhecida ou por procuração com poderes específicos outorgada ao advogado do sindicato. 2. Em contrapartida, o Distrito Federal desistirá dos embargos e dos recursos interpostos nos autos, viabilizando com isto a expedição de ofício requisitório, segundo os valores incontroversos devidamente homologados. 2.1. A desistência ficará restrita aos beneficiários optantes, prosseguindo a execução e respectivos embargos quanto aos demais. 3. Nos processos que prosseguirão, total ou parcialmente, contra beneficiários não optantes pelo pagamento via precatório, o Distrito Federal ratificará apenas os recursos referentes a (a) fracionamento do precatório; (b) RPV de 10 (dez) salários-mínimos; (c) filiação sindical tardia; (d) patamar de honorários; (e) litispendência; (f) prescrição; e (g) eventuais nulidades processuais. 4. Serão pagos, mediante RPV de 10 (dez) ou 40 (quarenta) salários-mínimos, os valores homologados nas execuções em cujos embargos tenha sido admitidos tais parâmetros, por acórdão transitado em julgado, ou onde assim tiver sido decidido por decisão também não mais sujeita a recurso. 4.1. Os beneficiários contemplados com acórdãos que fixarem pagamento por RPV deverão renunciar à importância excedente ao teto fixado, de modo a afastar o pagamento via precatório. 4.2. Na hipótese de ausência de renúncia, serão expedidos os competentes precatórios. 5. O Distrito Federal efetuará o pagamento das RPVs no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 13 da Lei no 12.153/2009; os precatórios, por sua vez, serão pagos segundo a ordem cronológica e a preferência a idosos e portadores de doenças graves, constitucionalmente prevista. 6. Para todos os casos, serão observados os seguintes parâmetros na elaboração dos cálculos: 6.1. Abatimento da parcela de custeio segundo o patamar remuneratório de cada servidor. 6.2. Correção monetária e juros legais, estes últimos estabelecidos segundo a lei vigente para condenações indenizatórias: sucessivamente, Código Civil/1916 (0,5% ao mês); Código Civil/2002 (1% ao mês) e art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11960/2009. 6.3. Em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n° 9.494/97, na redação da Lei no 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário. (...) 9. O acordo abrangerá todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança no 7253/97, impetrado no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, comprometendo-se as partes a identificar e denunciar os casos de litispendência. 10. O presente acordo não representa, para nenhuma das partes, renúncia expressa ou tácita às teses jurídicas defendidas nos autos, cujo questionamento persistirá nos processos que prosseguirão em relação aos beneficiários não optantes pelo encerramento da execução” (ID 14801023, p. 28/30). grifei Os critérios relativos ao cálculo dos juros de mora, definidos no acordo, devem ser adotados em todas as execuções e embargos relativos ao MS n. 7.253/1997. A adesão ao acordo, pelos beneficiários, diz respeito apenas à opção de recebimento do crédito por precatório. Não alcança critérios de cálculos de juros estipulados em acordo. Sobre o tema, decidiu o Tribunal: “EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. CONVERGÊNCIA DAS TESES. JUROS. ACORDO. PARÂMETROS DEFINIDOS. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. No julgamento do RE 729.107, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema 792: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 2. O acórdão exarado no julgamento dos embargos à execução afastou a aplicação retroativa da Lei distrital n. 3.624/2005, em razão do caráter instrumental-material da norma, às situações jurídicas formadas antes da sua edição. 3. Aplica-se, quanto aos juros de mora, o percentual estabelecido no acordo celebrado nos autos n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997. 4. Matéria reexaminada, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC; v. acórdão mantido.”(Acórdão 1307113, 00039247220088070000, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Irrelevante que, dos dez exequentes, apenas três tenham aderido ao acordo. A forma de cálculo dos juros de mora estipulados no acordo alcançam todas as execuções e embargos que dizem respeito ao MS 7.253/97, independente de adesão individual dos beneficiários ao acordo. Não obstante o decidido pelo c. STF no AI 842.063/RS, os juros de mora são os definidos no acordo celebrado entre as partes. Dou provimento aos embargos para esclarecer que o estipulado no acordo firmado entre o Sindireta-DF e o Distrito Federal quanto aos juros de mora alcança as execuções oriundas do MSG n. 7253/97 que beneficiaram todos os substituídos do embargado. Intime-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES